Tribunal: TJMT
Processo: 1054711-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054711-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVALDO FERNANDES DO AMARAL - CPF: 535.371.061-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), BEATRIZ DOS SANTOS APOLONIO - CPF: 379.509.938-20 (ADVOGADO), BIANCA ANTUNES ANASTACIO - CPF: 069.158.229-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO EM
CONTA

BANCÁRIA
DESTINADA A RECEBIMENTO DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DE ORDEM MATERIAL E MORAL – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Constitui prática irregular o desconto de seguro em verba remuneratória (benefício INSS) creditada em conta bancária quando não restou provada a contratação. A conduta, em tais situações, caracteriza ilícito passível de reparação material e moral.

“A restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OSVALDO FERNANDES DO AMARAL em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1054711-31.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de BANCO BRADESCO S.A – julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar o cancelamento do contrato questionado, consequentemente os descontos na conta bancária da parte autora. Condenou a parte ré a devolver o valor descontado da parte autora a título de “Pagto Cobrança Pserv”, em R$ 576,00, de forma simples, devendo ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (desconto), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como eventuais realizados no decorrer da ação a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por ter decaído na maior parte, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, vez que o proveito econômico é baixo, nos termos do art. 85, §2o c/c §8o, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que ajuizou a referida ação contra a apelada alegando que foram realizadas cobranças indevidas em sua conta corrente. Requereu a devolução em dobro dos valores pagos assim como condenação em dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Que o apelado não apresentou nenhum contrato com a finalidade de provar a manifestação de vontade do apelante.

Porém, que o juízo não reconheceu os pedidos de devolução em dobro e danos morais, além do baixo valor conferido aos honorários advocatícios.

Sobre a restituição em dobro, que embora o tenho sido reconhecida a inexistência da contratação não concedeu a restituição em dobro, sob alegação de que não configurou a má-fé da instituição bancária.

Alega, porém, que a má-fé das apeladas consiste justamente na ausência de contrato regularmente firmado com o apelante, ou mesmo de indícios que apontem engano justificável.

Requer que a restituição dos valores descontados indevidamente descontados seja feita em dobro, eis que houve comportamento de má-fé das apeladas nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dando moral, alega a ocorrência de descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este, que ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão comum, consequentemente configurando dano moral.

Requer o recorrente a condenação dos Bancos recorridos, nos termos deduzidos na inicial, com o intuído de impedir que o agressor volte a praticar atos lesivos a outros indivíduos.

Com relação aos honorários, que estes foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz, que Referida quantia, é dotada de caráter alimentar demonstra-se totalmente insuficiente, além de apresentar desrespeito à profissão da advocacia, haja vista que não se mostra justa ou razoável.

Requer que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais levando-se em consideração o caráter alimentício e também levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono, conforme previsto no artigo 85, §2o, §8o e § 11 do Código de Processo Civil, condenando a apelada ao pagamento desses em 20% sobre o valor atualizado causa, ou quantia não inferior a um salário mínimo.

Requer o recebimento, processamento e provimento do presente recurso, para que diante dos fatos e fundamento exposto acima dar-se total provimento do recurso nos termos mencionado, reformando a sentença proferida.

Contrarrazões (id.n.o 173872079).

Contrarrazões Banco Bradesco S.A (id.n.o173872082).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por OSVALDO FERNANDES DO AMARAL em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1054711-31.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de BANCO BRADESCO

S.A – julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar o cancelamento do contrato questionado, consequentemente os descontos na conta bancária da parte autora. Condenou a parte ré a devolver o valor descontado da parte autora a título de “Pagto Cobrança Pserv”, em R$ 576,00, de forma simples, devendo ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (desconto), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como eventuais realizados no decorrer da ação a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por ter decaído na maior parte, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, vez que o proveito econômico é baixo, nos termos do art. 85, §2o c/c §8o, do Novo Código de Processo Civil.

A ação foi proposta pela parte Apelante/Autora, pleiteando a condenação da Requerida ao ressarcimento de valores descontados de sua conta bancária na qual recebe benefício previdenciário, a título de seguro que aduz não ter contratado, em dobro, bem como a condenação ao pagamento indenização por danos morais.

O feito pleiteia a restituição de valores descontado na conta poupança da junto ao Banco Bradesco, referente a seguro firmado supostamente com a seguradora Apelante/Requerida, no valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais) e até o ajuizamento do feito os descontos totalizaram R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

Destaca-se que irretocável o
decisum
recorrido:

“A parte autora afirma que a parte ré realizou débito em sua conta bancária a título de “Pagto Cobrança Pserv”, o qual afirma que além de não ter autorizado o desconto, desconhece sua origem. A prova do desconto consta no arquivo de id. 44010303.

Vê-se que a parte requerida, Paulista - Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., reconhece a nulidade do negócio, medida em que afirma que cancelou o contrato objeto da ação, e concorda com a restituição do valor de forma simples.

Assim, percebe-se que a parte requerida não se certificou sobre a licitude da contratação, e não comprovou a autorização da parte autora para realizar o referido desconto em sua conta bancária, portanto, concorreu para o evento, sendo solidariamente responsável pela devida reparação, ônus que lhes competiam (inc. II do art. 373 do CPC).”

Cumpre ressaltar que houve a inversão do ônus da prova, determinando-se por consequência que os requeridos juntassem o contrato discutido nos autos.

Assim, frente ao não reconhecimento, pela Autora/Apelada da contratação e não demonstrando os Apelantes/Requeridos que os descontos seriam legítimos, não houve a concreta e efetiva demonstração de realização do contrato, sendo a instituição financeira, onde ocorreram os descontos, também responsável, nos termos do CDC.

De igual modo, “a restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

Em relação aos danos morais e o
quantum
indenizatório, a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, reduzida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Em razão do desconto indevido de seguro em conta bancária, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para reformar a sentença em parte e condenar os Requeridos/Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como restituir em dobro o valor descontado.

Atribuo o ônus da sucumbência exclusivamente à Requerida/Apelada e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023